Tribunal: TJSP
Processo: 1001154-85.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Descabimento da condenação em honorários advocatícios em virtude da rejeição de embargos de declaração - Precedente jurisprudencial isolado que não encontra campo de aplicação na espécie - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fim de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Descabimento da condenação em honorários advocatícios em virtude da rejeição de embargos de declaração - Precedente jurisprudencial isolado que não encontra campo de aplicação na espécie - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fim de prequestionamento - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001154-85.2019.8.26.0223/50002
Registro: 2020.0000612980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001154-85.2019.8.26.0223/50002, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante JOÃO TRANQUILINO DA SILVA, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001154-85.2019.8.26.0223/50002
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1001154-85.2019.8.26.0223/50002
Embargante: João Tranquilino da Silva
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Guarujá
Justiça Gratuita
Voto no 01823
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
omissão - Inocorrência - Descabimento da condenação em
honorários advocatícios em virtude da rejeição de
embargos de declaração - Precedente jurisprudencial
isolado que não encontra campo de aplicação na espécie -
Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
não preenchidos - Inadmissão de embargos de declaração
exclusivamente
para
fim
de
prequestionamento
-
Precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 07/09, proferido por esta 14a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual rejeitou-se os embargos de declaração
interpostos pelo requerido, com a imposição de multa.
Segundo o embargante, autor, ocorreria
omissão no referido acórdão, em síntese, pois, embora tenham sido rejeitados os
aludidos embargos de declaração, não foram arbitrados em favor de seu patrono
honorários advocatícios sucumbenciais.
Tempestivos
os
embargos,
vieram-me
conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001154-85.2019.8.26.0223/50002
- 3 -
É o relatório.
2. Os presentes embargos de declaração não
merecem provimento, posto que, não se ressentindo a decisão atacada da omissão
apontada, possuem carga eminentemente infringente.
Nesta esteira, recorde-se que “(...) por não
haver contenciosidade, não há que se falar em sucumbência (...)” (Humberto
Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 57a ed., ed. Forense,
2016, p. 938), entretanto, ainda que não se considerasse a ausência da contraposição
adversa na espécie, relevante consignar-se que é específica e minoritária neste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo a aplicação do entendimento, não vinculante, firmado
pela maioria vencedora da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 929925, no AgR-ED/RS, de 07/06/2016, destacado pelo requerente em seus
embargos.
Ademais, um dos principais fundamentos do
aludido julgado foi a coibição à interposição de embargos declaratórios com o fito de
protelar o andamento processual, o que, no caso em análise, satisfatoriamente se deu
com a imposição da multa de que trata o §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo
Civil.
Destarte, o que verdadeiramente se tem é que
inexiste na espécie omissão a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios,
tampouco contradição, obscuridade, ou erro material, tratando-se, pois, de recurso que
não preenche seus requisitos (expressamente constantes do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil).
Outrossim, vale lembrar que é inadmitida
também a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de
prequestionamento, hipótese sobre a qual, há tempos, o próprio Superior Tribunal de
Justiça objetivamente já se manifestou:
“Vê-se, pois, que através de embargos de declaração não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001154-85.2019.8.26.0223/50002
- 4 -
possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já é de ter sido
realizado quando da apresentação das razões recursais. Os
embargos declaratórios prestar-se-iam, apenas, à incitar o
órgão julgador a suprir determinada omissão, e nesse
suprimento talvez fique demonstrada a existência de violação a
disposição federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte
'pre-prequestionaria',
através
dos
embargos
de
declaração. Isso porque já teria ocorrido o prequestionamento
e, não havendo manifestação do órgão julgador, a respeito da
questão constitucional ou federal, através dos embargos de
declaração se visaria a alcançar a supressão da omissão, mas
não o prequestionamento, que já é de ter ocorrido”
(REsp no 744.584, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j.
08/11/2005, STJ)
3. Pelo que, em face de todo o exposto,
REJEITAM-SE os embargos de declaração ora postos.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator